Tribunal: TJDFT
Processo: 0750135-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750135-66.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: TORREAO BRAZ ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por TORREÃO BRAZ ADVOGADOS: “1. Defiro a constrição de ativos financeiros de titularidade da parte executada junto ao SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). A ordem de constrição perdurará pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos. 2. Aguarde-se o resultado correspondente, ressalvada a notícia de bloqueio nos autos, hipótese em que deverá ser anotada conclusão” A Agravante sustenta (i) que, “encontra-se na condição de Recuperanda, em processo de Recuperação Judicial, distribuído sob o no. 0052678-73.2015.8.14.0301, em trâmite perante a D. 13a Vara Cível da Comarca de Belém/PA”; (ii) que, “em virtude da demanda de Recuperação Judicial citada, os créditos anteriores ao pedido de recuperação se submetem a ele, bem como, com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, são todos novados, nos termos dos arts. 49 e 59, da Lei 11.101/05”; (iii) que, “o crédito que originou o crédito que ensejou o cumprimento de sentença, se enquadra perfeitamente à situação legal supracitada”; (iv) que, “tendo em vista a origem do valor exequendo advir de crédito que necessariamente se submete à Recuperação Judicial, este não poderá ser executado por outra via que não a Recuperação Judicial”; (v) que “pacífico entendimento do STJ, no sentido de que o controle de qualquer ato de constrição contra a empresa em recuperação é feito pelo juízo universal da recuperação judicial”; e (vi) que “os honorários sucumbenciais que deram origem ao cumprimento de sentença, por serem acessórios ao crédito principal, o qual originou indevidamente todo esse imbróglio processual, necessariamente seguem a mesma sorte e não podem ser executados por este meio”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 66588105). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do presente recurso, in verbis: “1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Aguarde-se por dez úteis a notícia acerca de eventual efeito suspensivo. 3. Transcorrido o prazo sem a referida notícia ou não concedido o efeito suspensivo, suspendo o feito até ulterior julgamento do agravo de instrumento no 0750135-66.2024.8.07.0000. 4. Por sua vez, em relação a impugnação de ID 218698359, verifico que a parte exequente se limitou a reiterar os argumentos anteriormente apresentados em ID 217323579, de modo que reporto-me, para não ser repetitiva, aos fundamentos já expostos na decisão de ID 217323579.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator